Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721137-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARY ROSA FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CELIA MARY ROSA FARIA contra BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão prolatada pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 157839004, origem), nos autos da ação de n. 0725545-27.2021.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 47277339). Intime-se o agravado para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 30 de maio de 2023 14:44:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador